Tribunal: TJES
Processo: 5012625-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ESCLARECIMENTO SOBRE BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de 30% da remuneração do executado em cumprimento de sentença decorrente de condenação por acidente de trânsito fatal, sob alegação de omissão e contradição quanto à base de cálculo da penhora, ao mínimo existencial e às despesas com filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à base de cálculo da penhora; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à preservação do mínimo existencial diante das condições pessoais do executado; (iii) determinar se é necessário esclarecer a incidência da penhora sobre valores brutos ou líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado já analisou a relativização da impenhorabilidade salarial e concluiu pela viabilidade da penhora de 30%, considerando as circunstâncias concretas e a preservação do mínimo existencial.

5. A
fim de conferir maior clareza, explicita-se que a penhora incide sobre percentual da remuneração efetivamente percebida, afastando a alegação de omissão quanto à base de cálculo.

6.
A fixação do percentual moderado já contempla implicitamente as despesas do executado com seu filho menor, não havendo omissão relevante, sobretudo porque tais encargos devem ser compartilhados com a genitora.

7.
A constrição deve incidir sobre o salário líquido, ou seja, após os descontos obrigatórios, em observância à dignidade do devedor.

8.
A efetividade da execução deve ser preservada, especialmente diante de crédito oriundo de condenação judicial transitada em julgado, não sendo admissível esvaziar o cumprimento da decisão.

9.
Inexistem vícios capazes de modificar o julgado, sendo cabível apenas o acolhimento parcial para fins de esclarecimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à integração do julgado.

2. A penhora de percentual de salário, quando admitida, deve incidir sobre o rendimento líquido do executado.

3. A fixação de percentual moderado de penhora presume a preservação do mínimo existencial, inclusive diante de despesas familiares ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.582.475/MG
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012625-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA

AGRAVADO: SORAYA MARTINS LEAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ESCLARECIMENTO SOBRE BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de 30% da remuneração do executado em cumprimento de sentença decorrente de condenação por acidente de trânsito fatal, sob alegação de omissão e contradição quanto à base de cálculo da penhora, ao mínimo existencial e às despesas com filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à base de cálculo da penhora; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à preservação do mínimo existencial diante das condições pessoais do executado; (iii) determinar se é necessário esclarecer a incidência da penhora sobre valores brutos ou líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado já analisou a relativização da impenhorabilidade salarial e concluiu pela viabilidade da penhora de 30%, considerando as circunstâncias concretas e a preservação do mínimo existencial.

5. A
fim de conferir maior clareza, explicita-se que a penhora incide sobre percentual da remuneração efetivamente percebida, afastando a alegação de omissão quanto à base de cálculo.

6.
A fixação do percentual moderado já contempla implicitamente as despesas do executado com seu filho menor, não havendo omissão relevante, sobretudo porque tais encargos devem ser compartilhados com a genitora.

7.
A constrição deve incidir sobre o salário líquido, ou seja, após os descontos obrigatórios, em observância à dignidade do devedor.

8.
A efetividade da execução deve ser preservada, especialmente diante de crédito oriundo de condenação judicial transitada em julgado, não sendo admissível esvaziar o cumprimento da decisão.

9.
Inexistem vícios capazes de modificar o julgado, sendo cabível apenas o acolhimento parcial para fins de esclarecimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à integração do julgado.

2. A penhora de percentual de salário, quando admitida, deve incidir sobre o rendimento líquido do executado.

3. A fixação de percentual moderado de penhora presume a preservação do mínimo existencial, inclusive diante de despesas familiares ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.582.475/MG
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao,sem atribuicao de efeitos infringentes, tao somente para esclarecer que o percentual de 30% (trinta por cento) da penhora deve incidir sobre o rendimento liquido do embargante (valor bruto apos os descontos obrigatorios), mantendo inalterados os demais termos do acordao embargado, conforme voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGANTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA

EMBARGADA: SORAYA MARTINS LEAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0000001-20.2014.8.08.0026

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal do agravante. Sustenta o agravante que a constrição compromete sua subsistência, sobretudo diante dos gastos com o filho menor portador de enfermidade grave. Requereu, ainda, a liberação de veículo sob restrição, utilizado para transporte da criança. O crédito exequendo decorre de condenação em ação indenizatória por acidente de trânsito fatal, transitada em julgado em 02/10/2018, no valor de R$ 343.253,72
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual do salário do executado em ação de cumprimento de sentença relativa a crédito de natureza não alimentar; (ii) determinar se a constrição em 30% compromete o mínimo existencial do devedor, considerando suas condições pessoais e financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza, em caráter excepcional, a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em se tratando de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do executado e de seus dependentes (EREsp 1582475/MG)
.

4.
O art. 833, IV, do CPC/2015 deve ser interpretado de forma sistemática e conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional, permitindo sua relativização em hipóteses excepcionais.

5.
O agravante aufere remuneração bruta de aproximadamente R$ 11.000,00 mensais, o que permite a constrição de 30% sem inviabilizar sua subsistência ou a de sua família, especialmente diante da ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito judicial.

6.
A origem da dívida, fundada em condenação por danos morais e pensão decorrentes de acidente de trânsito fatal, reforça a necessidade de garantir a efetividade da execução, em respeito à coisa julgada e ao direito da vítima.

7.
A alegação relativa à penhora do veículo não foi objeto da decisão recorrida, motivo pelo qual não pode ser analisada no presente agravo, por ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à base de cálculo da penhora, ao comprometimento do mínimo existencial, às despesas com seu filho menor e à ausência de esclarecimento acerca da incidência da constrição sobre valores brutos ou líquidos. Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por SORAYA MARTINS LEAL pugnando pelo desacolhimento dos embargos.

Pois bem.

No tocante às alegações de omissão quanto à base de cálculo da penhora e ao comprometimento do mínimo existencial, verifica-se que o acórdão embargado analisou a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial à luz das circunstâncias do caso concreto, concluindo pela viabilidade da constrição no percentual de 30% (trinta por cento).

Todavia, a fim de conferir maior clareza ao julgado, cumpre explicitar que o referido percentual incide sobre a remuneração efetivamente percebida pelo executado, independentemente de eventual variação mensal, de modo que a penhora recairá sobre o valor que vier a auferir, seja ele superior ou inferior ao mencionado no acórdão.

Assim, não há vinculação a um valor fixo, mas sim a um percentual incidente sobre a renda do devedor, o que afasta a alegada omissão quanto à base de cálculo.

No que se refere à alegada omissão quanto às despesas com o filho menor, embora se reconheça a relevância da matéria, verifica-se que o acórdão, ao fixar a penhora em percentual moderado, já considerou a necessidade de preservação do mínimo existencial do executado e de sua família.

Ademais, cumpre ressaltar que, embora os gastos relacionados ao filho menor demandem especial atenção, a responsabilidade por tais despesas deve ser compartilhada com a genitora,
não podendo ser integralmente imputada ao executado para fins de afastamento da constrição judicial.

De outro lado, a obrigação discutida nos presentes autos decorre de condenação judicial e possui caráter pessoal do agravante, o qual não pode dela se esquivar, ainda que de forma diluída mediante descontos proporcionais incidentes sobre seus rendimentos líquidos.

Ainda, para fins de esclarecimento, consigno que o desconto deverá incidir sobre o
salário líquido do executado,
isto é, sobre o valor percebido após os descontos obrigatórios, o que reforça a observância da dignidade do devedor.

Por fim,
cumpre destacar que a execução tramita desde o ano de 2014
, buscando a satisfação de crédito decorrente de condenação judicial relacionada a acidente de trânsito fatal, não sendo possível desconsiderar o direito da parte exequente à efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, embora não se verifique a existência de vício apto a modificar o resultado do julgamento, mostra-se pertinente o acolhimento parcial dos presentes embargos tão somente para fins de esclarecimento, conforme mencionado, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para esclarecer que o percentual de 30% (trinta por cento) da penhora deve incidir sobre o rendimento líquido do embargante (valor bruto após os descontos obrigatórios), mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar